Tribunal: STF
Processo: RE 90919
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-20
Data de publicação: 1979-04-20

Ementa:
NULIDADE DE ACORDO DE DESQUITE AMIGÁVEL, POR FALTA DE OBSERVANCIA
DOS INCISOS I E IV DO ARTIGO 1121 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO. - INTERPRETAÇÃO QUE NÃO
SE PODE CONSIDERAR DESARRAZOADA, RAZÃO POR QUE E APLICAVEL A ESPÉCIE
A SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.